Tribunal: TJDFT
Processo: 0746238-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746238-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURENTINO PINHEIRO CARDOSO, JUVENAL PINHEIRO CARDOSO AGRAVADO: ELDORADO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Pessoa Jurídica – Ausente a Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento da Benesse A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No caso em apreço, não resta demonstrada a hipossuficiência econômica dos Agravantes. Em relação ao Agravante Juvenal Pinheiro Cardoso, conforme ressaltado pelo Magistrado de origem, “possui patrimônio no valor de R$ 600.000,00, quantia que supõe renda compatível e que torna improvável a afirmação de que não pode fazer frente às despesas do processo sem comprometer seu sustento”, além de estar sendo patrocinado por advogados particulares nos autos, fato este que, por si só, não impede a concessão do benefício, mas sopesado com os demais elementos extraídos dos autos, notadamente o patrimônio do Agravante e o fato de ser sócio proprietário de sociedade empresária que atua no ramo de construção civil, torna inverossímil a alegada hipossuficiência econômica. De igual modo, o Agravante Laurentino Pinheiro Cardoso possui patrimônio de R$ 1.123.800,00, está sendo patrocinado por advogado particular e também figura como sócio proprietário de sociedade empresária que atua no ramo de construção civil, o que é incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. Por fim, em razão dos fundamentos apresentados pelos Agravantes, no sentido de estarem em situação de hipossuficiência econômica em razão de a sociedade empresária da qual são sócios estar submetida a recuperação judicial, cumpre ressaltar que, conforme jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de a Pessoa Jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente a evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.349.477/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 7/6/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.388.726/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe 21/2/2019). Por oportuno, nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da Pessoa Jurídica (AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Comprovado o recolhimento, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de efeito suspensivo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator